Tribunal: TCU
Processo: 001.714/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7089/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.714/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcenira Alexandre Gadelha (XXX.578.404-XX); Cesar Augusto Paes de Siqueira (XXX.592.134-XX); Davi Bezerra (XXX.231.384-XX); Euda Maria de Souza (XXX.334.354-XX); Evodia Alves de Moura (XXX.582.774-XX); Georgina Maria de Melo Barbosa (XXX.234.684-XX); Jose de Araujo Dutra (XXX.829.194-XX); Katia Maria Andrade de Miranda (XXX.290.474-XX); Maria de Lourdes Lima Gondim (XXX.936.934-XX); Severina Iranilda da Silva (XXX.846.454-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.